Tribunal: TJDFT
Processo: 0753415-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS DE TREM. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO FORMULADO À EMPRESA CONTRATADA. PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços da administradora de cartões de crédito; (ii) se o consumidor tem direito, perante à administradora de cartão de crédito, de cancelar compra realizada pela internet; (iii) se a administradora de cartão de crédito pode suspender a cobrança de parcelas de contrato realizado com outra empresa; e (iv) se o consumidor tem direito ao ressarcimento da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, ante a alegada cobrança indevida. A apuração da responsabilidade da administradora de cartão de crédito, do consumidor ou da empresa de turismo é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor adquiriu duas passagens de trem da empresa Peru Rail e, em virtude de falecimento de ente familiar, desistiu da viagem e solicitou o cancelamento da transação comercial à administradora de cartão de crédito, mas não obteve sucesso.
6. A aplicação do artigo 49 do CDC, que assegura o direito de arrependimento quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, está atrelada ao prazo legal e ao pedido formulado pelo consumidor à empresa contratante.
7. A administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato, origem da dívida impugnada pelo autor/recorrente, de forma que a solidariedade tratada no art. 22 do CDC não se estende à hipótese, independentemente da prova de que o pedido foi feito ao estabelecimento comercial contratado. Com efeito, a administradora do cartão de crédito não pode ser responsabilizada pelos desacertos comerciais decorrentes de desistência por parte do consumidor ou do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato. No mesmo sentido: Acórdão 1407608, 0712538-08.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 22; art. 49
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1407608, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2022.